Tribunal: TJES
Processo: 5015833-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015833-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em favor da delegatária da serventia judicial não oficializada, para pagamento de custas processuais remanescentes, em razão da tramitação do feito antes da oficialização da serventia, conforme Resolução TJES nº 24/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação de pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública em favor de serventia judicial não oficializada, considerando a aplicação do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e a inexistência de inconstitucionalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 estabelece que, quando a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em processos tramitados em serventias judiciais não oficializadas, será responsável pelo pagamento das custas processuais, não havendo isenção.

4. A previsão legal é compatível com a Constituição Federal e o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que assegura os direitos dos titulares das serventias não oficializadas criadas antes da vigência da Constituição de 1988.

5. A tese de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 não prospera, pois o STF, em precedentes correlatos, não reconheceu isenção do ente federativo quanto às despesas processuais devidas às serventias não oficializadas.

6. O instituto da confusão patrimonial (art. 381 do CC) não se aplica, pois as custas processuais remanescentes destinam-se à remuneração do delegatário da serventia, que não se confunde com o ente público.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é consolidada no sentido de que a Fazenda Pública não está isenta do pagamento de custas processuais devidas às serventias judiciais não oficializadas.

8. A tese de rateio do pagamento das custas processuais não é viável, pois a condenação ao pagamento transitou em julgado, não cabendo sua alteração no presente momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública Estadual é responsável pelo pagamento de custas processuais remanescentes em processos tramitados em serventias judiciais não oficializadas, conforme art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. O pagamento de custas às serventias judiciais não oficializadas não viola a Constituição Federal nem configura confusão patrimonial entre credor e devedor.

3. A condenação ao pagamento de custas processuais que transitou em julgado não pode ser alterada por meio de nova discussão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 91; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; ADCT, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 23/02/2018; TJES, Agravo de Instrumento 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015833-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem e reconsideração da ordem de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em favor da ora agravada para quitação das custas processuais remanescentes, em razão da tramitação do feito antes da oficialização da serventia, em novembro de 2016 (Resolução TJES 24/2016).

O agravante interpôs recurso alegando, em síntese, (i) a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) o recolhimento das custas, pelo Estado, enseja a hipótese do instituto civil da “confusão”; (iii) a impossibilidade de expedição de RPV, de ofício, sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, violando, assim, o devido processo legal; (iii) acaso superado os pontos acima, deve haver manifestação acerca da destinação dos valores eventualmente pagos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os demais beneficiários legais (TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES); (iv) deve ser observado o teto constitucional da remuneração dos servidores públicos na hipótese de pagamento das custas processuais remanescentes.

Em análise perfunctória, restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por não carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

De fato, a Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, conforme art. 91, do CPC, art. 39 da Lei nº 6.830/80 e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, e, caso vencida, deverá ressarcir as despesas pagas pela parte vencedora.

Contudo, no presente caso há uma particularidade. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à Fazenda Pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia.

Com efeito, as serventias extrajudiciais
“são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.”
(EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009).

Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”.

Tal dispositivo, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela Constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Não há previsão nas Constituições de 1969 (art. 206) e 1988 para reconhecer a isenção dos entes públicos do recolhimento das despesas processuais remanescentes no âmbito dos cartórios não-oficializados já existentes. A propósito, o próprio art. 31 da ADCT, de maneira expressa, esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias nessa configuração.

Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o E. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada.

Logo, não deve ser afastada a aplicação da legislação estadual. O C. STJ, acerca da ausência de isenção do pagamento das custas processuais devidas às serventias não-oficializadas, possui entendimento consolidado, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. 4. O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba. 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa. 6. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 5006686-55.2022.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTO CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. IV. (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

A tese de rateio do pagamento das custas pelo tempo de tramitação do processo, como pretende o
recorrente
não deve ser acolhida, especialmente porque tal condenação restou transitada em julgado, não podendo no presente momento, haver a respectiva alteração.

Assim, com o trânsito em julgado da r. sentença, incabível, a meu sentir, a cobrança posterior de custas processuais, ainda que as mesmas fossem devidas até a publicação da Resolução nº 24/2016, do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Por fim, confirmo não haver o instituto da “confusão”, previsto no art. 381, do CC, tendo em vista que as custas processuais remanescentes servem para remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Averbo minha suspeição para julgar o presente recurso, com fulcro no art. 145, §1º, do CPC.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.